Tribunal: TCU
Processo: 008.385/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de concessão irregular de benefícios previdenciários na Agência de São Paulo - Santa Marina (SP).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, em virtude de fraude na concessão de benefícios previdenciários, na Agência da Previdência Social em São Paulo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Candido Pereira Filho, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com base no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Candido Pereira Filho, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b", "c" e "d", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Identificador 16/6/2009 31,00 Débito 28/7/2009 465,00 Débito 26/8/2009 601,00 Débito 25/9/2009 465,00 Débito 27/10/2009 465,00 Débito 25/11/2009 601,00 Débito 23/12/2009 465,00 Débito 26/1/2010 510,00 Débito 23/2/2010 510,00 Débito 26/3/2010 510,00 Débito 27/4/2010 510,00 Débito 26/5/2010 510,00 Débito 25/6/2010 510,00 Débito 27/7/2010 510,00 Débito 26/8/2010 765,00 Débito 27/9/2010 510,00 Débito 26/10/2010 510,00 Débito 25/11/2010 764,25 Débito 27/12/2010 510,00 Débito 26/1/2011 540,00 Débito 23/2/2011 540,00 Débito 25/9/2009 138,00 Crédito 27/10/2009 138,00 Crédito 25/11/2009 138,00 Crédito 23/12/2009 138,00 Crédito 1/1/2010 138,00 Crédito 1/2/2010 138,00 Crédito 1/3/2010 152,85 Crédito 1/4/2010 152,85 Crédito 1/5/2010 14,85 Crédito 1/6/2010 152,85 Crédito 1/7/2010 152,85 Crédito 1/8/2010 152,85 Crédito 1/9/2010 152,85 Crédito 1/10/2010 152,85 Crédito 1/11/2010 152,85 Crédito 1/12/2010 152,85 Crédito 6/10/2009 516,29 Débito 5/11/2009 1.106,34 Débito 3/12/2009 1.382,92 Débito 6/1/2010 1.106,34 Débito 3/2/2010 1.146,61 Débito 3/3/2010 1.146,61 Débito 6/4/2010 1.146,61 Débito 5/5/2010 1.146,61 Débito 4/6/2010 1.146,61 Débito 5/7/2010 1.146,61 Débito 4/8/2010 1.259,66 Débito 3/9/2010 1.744,14 Débito 5/10/2010 1.162,76 Débito 4/11/2010 1.162,76 Débito 3/12/2010 1.162,76 Débito 3/12/2010 581,38 Débito 5/1/2011 1.162,76 Débito 3/2/2011 1.237,29 Débito 3/3/2011 1.237,29 Débito 5/5/2009 233,00 Débito 2/6/2009 465,00 Débito 2/7/2009 465,00 Débito 4/8/2009 465,00 Débito 2/9/2009 640,00 Débito 2/10/2009 465,00 Débito 2/12/2009 639,00 Débito 5/1/2010 465,00 Débito 2/2/2010 510,00 Débito 2/3/2010 510,00 Débito 5/4/2010 510,00 Débito 4/5/2010 510,00 Débito 2/6/2010 510,00 Débito 2/7/2010 510,00 Débito 3/8/2010 510,00 Débito 2/9/2010 765,00 Débito 4/10/2010 510,00 Débito 3/11/2010 510,00 Débito 2/12/2010 765,00 Débito 4/1/2011 510,00 Débito 2/2/2011 540,00 Débito 2/3/2011 540,00 Débito 4/4/2011 545,00 Débito 26/5/2011 545,00 Débito 2/6/2009 11.006,00 Débito 2/6/2009 3.059,30 Débito 7/7/2009 3.059,30 Débito 5/8/2009 3.059,30 Débito 2/9/2009 4.588,30 Débito 5/10/2009 3.059,30 Débito 4/11/2009 3.059,30 Débito 2/12/2009 4.991,20 Débito 5/1/2010 3.059,30 Débito 2/2/2010 3.471,76 Débito 2/3/2010 3.471,54 Débito 5/4/2010 3.246,77 Débito 4/5/2010 3.246,77 Débito 2/6/2010 3.246,77 Débito 2/7/2010 3.246,77 Débito 3/8/2010 3.580,92 Débito 2/9/2010 5.177,02 Débito 5/10/2010 3.294,51 Débito 3/11/2010 3.294,51 Débito 2/12/2010 4.934,34 Débito 4/1/2011 3.294,17 Débito 16/2/2011 3.506,01 Débito 2/3/2011 3.506,01 Débito 4/4/2011 3.506,01 Débito 3/5/2011 3.505,89 Débito 31/7/2009 3.838,69 Débito 15/9/2009 155,00 Débito 1/10/2009 465,00 Débito 3/11/2009 465,00 Débito 1/12/2009 542,50 Débito 4/1/2010 465,00 Débito 1/2/2010 510,00 Débito 1/3/2010 510,00 Débito 1/4/2010 510,00 Débito 3/5/2010 510,00 Débito 1/6/2010 510,00 Débito 1/7/2010 510,00 Débito 1/7/2010 136,00 Débito 2/8/2010 510,00 Débito 1/9/2010 765,00 Débito 1/10/2010 510,00 Débito 1/11/2010 510,00 Débito 1/12/2010 765,00 Débito 3/1/2011 510,00 Débito 1/2/2011 540,00 Débito 1/3/2011 540,00 Débito 1/4/2011 545,00 Débito 3/4/2009 450,00 Débito 4/5/2009 465,00 Débito 4/6/2009 465,00 Débito 2/7/2009 465,00 Débito 3/8/2009 465,00 Débito 1/9/2009 659,00 Débito 2/10/2009 465,00 Débito 3/11/2009 658,00 Débito 4/1/2010 465,00 Débito 1/2/2010 510,00 Débito 1/3/2010 510,00 Débito 1/4/2010 510,00 Débito 3/5/2010 510,00 Débito 1/6/2010 510,00 Débito 1/7/2010 510,00 Débito 2/8/2010 510,00 Débito 1/9/2010 765,00 Débito 1/10/2010 510,00 Débito 1/11/2010 510,00 Débito 1/12/2010 765,00 Débito 4/1/2011 510,00 Débito 1/2/2011 540,00 Débito 1/3/2011 540,00 Débito 1/4/2011 545,00 Débito 2/5/2011 545,00 Débito 15/4/2009 62,00 Débito 30/4/2009 465,00 Débito 28/5/2009 465,00 Débito 29/6/2009 465,00 Débito 30/7/2009 465,00 Débito 31/8/2009 640,00 Débito 30/9/2009 465,00 Débito 29/10/2009 465,00 Débito 30/11/2009 639,00 Débito 29/12/2009 465,00 Débito 29/1/2010 510,00 Débito 1/3/2010 510,00 Débito 30/3/2010 510,00 Débito 30/4/2010 510,00 Débito 28/5/2010 510,00 Débito 29/6/2010 510,00 Débito 29/7/2010 510,00 Débito 30/8/2010 765,00 Débito 29/9/2010 510,00 Débito 28/10/2010 510,00 Débito 29/11/2010 765,00 Débito 29/12/2010 510,00 Débito 28/1/2011 540,00 Débito 28/2/2011 540,28 Débito 28/2/2011 95,28 Crédito 30/3/2011 545,28 Débito 30/3/2011 95,28 Crédito 28/4/2011 545,28 Débito 28/4/2011 95,28 Crédito 30/5/2011 545,28 Débito 30/5/2011 95,28 Crédito 9/6/2009 129,00 Débito 9/6/2009 1.922,55 Débito 7/7/2009 1.922,55 Débito 7/8/2009 1.922,55 Débito 9/9/2009 2.562,55 Débito 6/10/2009 1.922,55 Débito 9/11/2009 1.922,55 Débito 7/12/2009 2.559,55 Débito 11/1/2010 1.922,55 Débito 9/2/2010 2.029,94 Débito 11/3/2010 2.029,94 Débito 7/4/2010 2.029,94 Débito 10/5/2010 2.029,94 Débito 9/6/2010 2.029,94 Débito 6/7/2010 2.029,94 Débito 9/8/2010 2.231,89 Débito 6/9/2010 3.087,94 Débito 8/10/2010 2.058,94 Débito 8/11/2010 2.058,94 Débito 8/12/2010 4.112,04 Débito 6/1/2011 2.058,33 Débito 4/2/2011 2.190,26 Débito 4/3/2011 2.190,26 Débito 6/4/2011 2.190,26 Débito 5/5/2011 2.190,26 Débito 5/11/2009 264,00 Débito 9/12/2009 581,00 Débito 6/1/2010 465,00 Débito 4/2/2010 510,00 Débito 2/3/2010 510,00 Débito 6/4/2010 510,00 Débito 5/5/2010 510,00 Débito 4/6/2010 510,00 Débito 5/7/2010 510,00 Débito 4/8/2010 510,00 Débito 3/9/2010 765,00 Débito 29/10/2010 510,00 Débito 10/11/2010 510,00 Débito 22/4/2009 78,00 Débito 12/5/2009 465,00 Débito 4/6/2009 465,00 Débito 7/7/2009 465,00 Débito 6/8/2009 465,00 Débito 4/9/2009 639,37 Débito 6/10/2009 465,00 Débito 6/11/2009 465,00 Débito 4/12/2009 638,88 Débito 7/1/2010 465,00 Débito 4/2/2010 510,00 Débito 4/3/2010 510,00 Débito 7/4/2010 510,00 Débito 6/5/2010 510,00 Débito 7/6/2010 510,00 Débito 6/7/2010 510,00 Débito 5/8/2010 510,00 Débito 6/9/2010 765,00 Débito 6/10/2010 510,00 Débito 5/11/2010 510,00 Débito 6/12/2010 765,00 Débito 6/1/2011 510,00 Débito 4/2/2011 540,00 Débito 4/3/2011 540,00 Débito 6/4/2011 545,00 Débito 5/5/2011 545,00 Débito 6/10/2009 264,00 Débito 9/11/2009 465,00 Débito 4/12/2009 620,00 Débito 7/1/2010 465,00 Débito 4/2/2010 510,00 Débito 4/3/2010 510,00 Débito 7/4/2010 510,00 Débito 6/5/2010 510,00 Débito 7/6/2010 510,00 Débito 6/7/2010 510,00 Débito 5/8/2010 510,00 Débito 6/9/2010 765,00 Débito 6/10/2010 510,00 Débito 5/11/2010 510,00 Débito 6/12/2010 765,00 Débito 4/2/2011 540,00 Débito 4/3/2011 540,00 Débito 6/4/2011 545,00 Débito 5/5/2011 545,00 Débito 6/6/2011 545,00 Débito 5/7/2011 545,00 Débito 27/5/2009 372,00 Débito 29/6/2009 465,00 Débito 29/7/2009 465,00 Débito 28/8/2009 465,00 Débito 29/9/2009 465,00 Débito 28/10/2009 465,00 Débito 30/11/2009 465,00 Débito 28/12/2009 465,00 Débito 29/1/2010 510,00 Débito 2/3/2010 510,00 Débito 31/3/2010 510,00 Débito 29/4/2010 510,00 Débito 10/11/2009 171,00 Débito 2/12/2009 542,00 Débito 1/1/2010 138,10 Crédito 6/1/2010 465,00 Débito 1/2/2010 138,10 Crédito 2/2/2010 510,10 Débito 1/3/2010 138,10 Crédito 2/3/2010 510,10 Débito 1/4/2010 138,10 Crédito 5/4/2010 510,10 Débito 1/5/2010 138,10 Crédito 4/5/2010 510,10 Débito 1/6/2010 138,10 Crédito 2/6/2010 510,10 Débito 1/7/2010 138,10 Crédito 5/7/2010 510,10 Débito 1/8/2010 138,10 Crédito 3/8/2010 510,10 Débito 1/9/2010 138,10 Crédito 2/9/2010 765,10 Débito 27/9/2010 510,00 Débito 1/10/2010 138,10 Crédito 26/10/2010 510,00 Débito 1/11/2010 138,10 Crédito 25/11/2010 764,20 Débito 1/12/2010 138,10 Crédito 27/12/2010 510,00 Débito 1/1/2011 138,10 Crédito 26/1/2011 540,00 Débito 1/2/2011 138,10 Crédito 23/2/2011 540,00 Débito 1/3/2011 138,10 Crédito 28/3/2011 545,00 Débito 1/4/2011 138,10 Crédito 26/4/2011 545,00 Débito 1/5/2011 138,10 Crédito 26/5/2011 545,00 Débito 1/6/2011 138,10 Crédito 27/6/2011 545,00 Débito 1/7/2011 138,10 Crédito 26/7/2011 545,00 Débito 1/8/2011 138,10 Crédito 26/8/2011 817,50 Débito 1/9/2011 138,10 Crédito 27/9/2011 545,00 Débito 1/10/2011 138,10 Crédito 26/10/2011 545,00 Débito 1/11/2011 138,10 Crédito 25/11/2011 817,50 Débito 1/12/2011 138,10 Crédito 26/12/2011 545,00 Débito 1/1/2012 138,10 Crédito 26/1/2012 622,00 Débito 12/8/2009 450,00 Débito 3/9/2009 465,00 Débito 5/10/2009 465,00 Débito 4/11/2009 465,00 Débito 3/12/2009 465,00 Débito 4/1/2010 465,00 Débito 8/7/2009 202,00 Débito 7/8/2009 465,00 Débito 8/9/2009 465,00 Débito 7/10/2009 465,00 Débito 5/11/2009 465,00 Débito 3/12/2009 465,00 Débito 5/1/2010 465,00 Débito 2/10/2009 357,00 Débito 4/11/2009 465,00 Débito 5/1/2010 465,00 Débito 16/11/2009 171,00 Débito 1/12/2009 465,00 Débito 5/1/2010 465,00 Débito 6/12/2009 255,75 Débito 5/1/2010 465,00 Débito 2/2/2010 510,00 Débito 2/3/2010 510,00 Débito 5/4/2010 510,00 Débito 4/5/2010 510,00 Débito 22/12/2009 585,66 Débito 15/1/2010 878,50 Débito 5/2/2010 906,87 Débito 5/3/2010 906,87 Débito 8/4/2010 906,87 Débito 7/5/2010 906,87 Débito 11/11/2009 171,00 Débito 30/11/2009 542,00 Débito 4/1/2010 465,00 Débito 2/2/2010 510,00 Débito 1/3/2010 510,00 Débito 31/3/2010 510,00 Débito 30/4/2010 510,00 Débito 1/6/2010 510,00 Débito 30/6/2010 510,00 Débito 29/7/2010 510,00 Débito 31/8/2010 765,00 Débito 30/9/2010 510,00 Débito 20/12/2010 510,00 Débito 20/12/2010 765,00 Débito 29/12/2010 510,00 Débito 26/1/2011 540,00 Débito 13/10/2009 450,00 Débito 28/10/2009 465,00 Débito 26/11/2009 620,00 Débito 28/12/2009 465,00 Débito 26/1/2010 510,00 Débito 24/2/2010 510,00 Débito 26/3/2010 510,00 Débito 27/4/2010 510,00 Débito 26/5/2010 510,00 Débito 25/6/2010 510,00 Débito 27/7/2010 510,00 Débito 26/8/2010 765,00 Débito 28/9/2010 510,00 Débito 26/10/2010 510,00 Débito 5/1/2011 510,00 Débito 25/11/2011 765,00 Débito 14/4/2009 93,00 Débito 8/5/2009 465,00 Débito 5/6/2009 465,00 Débito 7/7/2009 465,00 Débito 7/8/2009 465,00 Débito 8/9/2009 174,37 Débito 8/9/2009 465,00 Débito 8/9/2009 0,63 Débito 7/10/2009 465,00 Débito 10/11/2009 465,00 Débito 7/12/2009 174,38 Débito 7/12/2009 0,25 Débito 7/12/2009 465,00 Débito 8/1/2010 465,00 Débito 8/2/2010 510,00 Débito 9/3/2010 510,00 Débito 8/4/2010 510,00 Débito 7/5/2010 510,00 Débito 9/6/2010 510,00 Débito 7/7/2010 510,00 Débito 6/8/2010 424,70 Débito 6/8/2010 0,30 Débito 8/9/2010 424,70 Débito 8/9/2010 255,00 Débito 7/10/2010 424,70 Débito 8/11/2010 424,70 Débito 7/12/2010 424,70 Débito 7/12/2010 255,00 Débito 7/1/2011 424,70 Débito 7/2/2011 454,70 Débito 10/3/2011 454,70 Débito 7/4/2011 459,70 Débito 6/5/2011 459,70 Débito 7/6/2011 459,70 Débito 9.3. aplicar ao responsável Candido Pereira Filho, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. considerar grave a irregularidade cometida pelo Sr. Candido Pereira Filho e, com fulcro no art. 60 da Lei 8.443/1992, inabilitá-lo, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública, pelo período de 8 anos; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.6. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, ao responsável, ao INSS e aos demais interessados.